Tribunal: TJMT
Processo: 1016412-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016412-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), OLICE EUGENIO BARICHELLO - CPF: 411.329.711-87 (AGRAVANTE), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MILHO – PEDIDO DE RESCISÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – GRÃOS NÃO RETIRADOS E PAGOS NA DATA AJUSTADA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE VENDA DO MILHO, MAS DETERMINOU O DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES – PROPRIEDADE DOS GRÃOS NÃO QUESTIONADA PELA PARTE ADVERSA – VENDA E UTILIZAÇÃO DOS VALORES POR PARTE DO AUTOR/VENDEDOR – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o recorrente ajuizou a demanda de origem em razão do descumprimento dos contratos de compra e venda de milho por parte da agravada, que deixou de retirar e pagar pelos grãos na data ajustada, o que lhe causou prejuízo, sendo necessário recorrer ao poder judiciário a fim de rescindir as avenças.

Instada a se manifestar, a parte agravada não se opôs em relação à propriedade dos grãos, questionando tão somente o procedimento de citação realizado na origem.

Com efeito, considerando que não há divergência em relação à propriedade dos grãos, não há óbice em permitir que o produtor/vendedor proceda com a negociação do milho objeto das avenças que pretende rescindir e faça uso dos valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLICE EUGENIO BARICHELLO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Ordinária no 1000751-54.2023.8.11.0107, ajuizada em face de H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP, deferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de permitir a venda do milho, pois os grãos podem perder a qualidade, no entanto, determinou que houvesse a prestação de contas e o depósito em Juízo do valor recebido.

Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que, na hipótese, restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, para ensejar o deferimento da tutela antecipada nos termos pleiteados, no entanto, se realizar a venda do milho e depositar judicialmente o valor recebido ficará descapitalizado.

Assevera necessitar dos valores obtidos com a venda dos grãos para honrar seus compromissos, sejam os decorrentes da formação da lavoura cujo milho foi vendido, aquelas necessárias para a formação das lavouras seguintes, além do auxílio à subsistência de sua família.

Requer, assim, liminarmente, que seja suspensa a exigência do depósito da venda dos grãos em Juízo. No mérito, pede a reforma da decisão no ponto.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 222437698.

Contrarrazões de Id. n.o 228966673.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, autor, ora agravante, narrou na exordial ter celebrado com a parte adversa 5 (cinco) contratos de compra e venda de milho, cuja negociação totalizou a quantia de 150.000 (cento e cinquenta mil) sacas de milho, com preços e multa ajustados de modo variado em cada uma das avenças.

Pontuou que não houve a retirada dos grãos na data ajustada o que levou a notificação extrajudicial da parte requerida, que mesmo assim, ficou inerte. Desse modo, diante da necessidade do recebimento da quantia relativa aos grãos e com o risco de perecimento, ajuizou a demanda pleiteando a venda do milho e o levantamento dos valores, além da rescisão contratual e condenação da parte adversa ao pagamento de multa.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
que deferiu o seu pedido liminar de venda dos grãos, no entanto, determinou o depósito dos valores em Juízo.

Para melhor elucidação colaciono a decisão,
in verbis
:

“Em cognição sumária, própria da espécie, fazendo um juízo de probabilidade do caso concreto, verifico que razão assiste a parte autora.

Isto porque, restou demonstrada a probabilidade do direito, em razão dos contratos firmados, pelas notificações e pelo fato de ter sido intimado neste processo, quedando-se inerte.

Além disso, comprovado também o perigo ao resultado útil do processo, pois caso os grãos permaneçam armazenados poderão perder a qualidade.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido referente a autorização para venda dos grãos de milho,
evitando-se assim a perda da qualidade.

Todavia, a fim de resguardar eventual direito da parte ré, entendo que é o caso de prestação de contas nos presentes autos acerca da quantidade vendida e por qual valor, bem como deverá ser depositado judicialmente o valor obtido.

[...]

Esclareço que, em que pese o desinteresse da parte autora em referido ato, este só não se realizará caso ambas as partes manifestem nesse sentido, nos termos do art. 334, §4o, do CPC, o que não é o caso.”

Observa-se que a venda dos grãos foi permitida a fim de impedir a perda de qualidade, garantindo, no entanto, eventual direito da parte adversa.

Em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Inconteste, no caso, que as partes celebraram 5 (cinco) contratos de compra e venda de milho e que a parte agravada, na condição de compradora, deixou de retirar e pagar pelos grãos na data ajustada, o que causou prejuízo ao autor/agravante, sendo necessário recorrer ao poder judiciário a fim de rescindir as avenças.

Após o indeferimento do pedido liminar, instada a se manifestar, a parte agravada peticionou por duas vezes nos autos, em uma delas concordou com o acolhimento dos embargos de declaração opostos em face da liminar indeferida e ao contrarrazoar o recurso não se opôs em relação à propriedade dos grãos, questionando tão somente o procedimento de citação realizado na origem.

A manifestação acerca dos embargos foi peticionada depois de proferida a decisão de rejeição, mas constou de modo expresso a concordância com o pedido do agravante, senão vejamos:

Ademais, como mencionado anteriormente, em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento nada foi questionado acerca da propriedade e uso dos grãos objetos das avenças. Do mesmo modo, em consulta aos autos de origem na contestação de Id. n.o 163555940, verifica-se a insurgência da ora agravada somente em relação à excessividade da cláusula penal (20% e 50%) inserida nos contratos.

Com efeito, considerando que não há divergência em relação a propriedade dos grãos, não há óbice em permitir que o produtor e vendedor proceda com a negociação do milho objeto das avenças que pretende rescindir e faça uso dos valores para cobrir despesas da lavoura.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma do
decisum
que deferiu em parte o pleito inicial de urgência a fim de afastar a obrigação de depósito em Juízo do valor relativo a venda dos grãos.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para dispensar a obrigatoriedade de depósito em Juízo do valor obtido com a venda do milho objeto dos contratos que se pretende rescindir na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024